Tribunal: TJMT
Processo: 1000525-50.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1000525-50.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: FLAVIO ANDRE ROCHA ORNELLAS
IMPETRADO: DIRETOR-GERAL DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DO MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Mandado de Segurança interposto por FLÁVIO ANDRE ROCHA ORNELLAS, em face de ato acoimado coator atribuído ao EXMO. DIRETOR GERAL DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO.
Sustenta o Impetrante que é Investigador de Polícia, lotado há mais de dez anos na cidade de Vila Rica, tendo sido surpreendido com a sua remoção, por necessidade do serviço policial, para a Delegacia de São José do Xingu.
Alude que é o servidor mais antigo de Vila Rica, onde casou-se e adquiriu casa própria.
Afirma que a remoção de ofício por necessidade do serviço público está regulamentada pela Lei n. 8.275, de 2004 e, no seu caso, não foram observados os requisitos legais, devendo ser escolhido prioritariamente o servidor com pouco tempo de serviço na localidade, solteiro e sem filhos, de forma que figura em última hipótese nas opções.
Apresenta rol de investigadores de polícia, lotados em Vila Rica, com menor tempo de serviço, ressaltando que recebeu honrarias da municipalidade em razão dos serviços prestado à segurança pública.
Ressalta que a remoção é ato vinculado e que, no caso em comento, viola o seu núcleo familiar, além de ensejar aumento de despesas com aluguel.
Assim, requer a concessão de liminar, a fim de que se promova a anulação do Expediente n. 186007/2020 que promoveu a sua remoção para a Delegacia de São José do Xingu.
No mérito, requer a concessão da segurança, em definitivo.
Os autos foram inicialmente remetidos ao Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que declinou a competência em favor deste Sodalício (id. 72809972).
É o relato do necessário.
Decido.
Para a concessão da liminar vindicada, necessária a demonstração do fumus boni iuris e do periculum in mora.
Analisando os documentos que instruíram a inicial, em sede de cognição sumária, constata-se que a Remoção por Necessidade do Serviço do Impetrante ocorreu após a deliberação do Conselho Superior de Polícia, proferida aos 03.07.2020 (id. 72809972), cuja lotação ocorreu aos 03.07.2020 (id. 72809972), tendo o Impetrante sido cientificado aos 10.07.2020
Interposto pedido de reconsideração com os argumentos apresentados perante este Sodalício (id. 72809972, p. 34), este restou indeferido, pelos fundamentos do expediente originário n. 186007.2020.
Ocorre que os motivos que ensejaram o indeferimento do pedido de reconsideração não foram apresentados com a documentação apresentada na inicial, especialmente quanto ao argumento da existência de outros Investigadores de Polícia, com menor tempo de lotação na origem, que poderiam suprir a carência de pessoal existente na Delegacia de São José do Xingu.
Assim, em que pese a existência de indícios de verossimilhança do alegado, não há a robustez do conjunto probatório suficiente à concessão da liminar.
Ademais, não houve comprovação do Impetrante quanto à impossibilidade de acompanhamento de sua companheira para o Município para o qual fora removido, nem mesmo da existência de que possua residência própria no município de origem.
Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada.
Intime-se. Publique-se.
Após, cumpra-se o art. 7o, I e II da Lei n. 12.016/2009.
Ao fim, remeta-se os autos à i. Procuradoria Geral de Justiça, para elaboração de parecer.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora